Tribunal: TJDFT
Processo: 0718962-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A inviolabilidade do domicílio prevista no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é absoluta, podendo ser mitigada em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou por determinação judicial.
II - O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, justifica a mitigação da inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso policial sem mandado, a qualquer hora, desde que presentes fundadas razões para a diligência.
III – No caso, configuradas as fundadas razões para o ingresso no imóvel e apreendida substancial quantidade de drogas e dinheiro após abordagem motivada por fundada suspeita, não há que se falar em nulidade da diligência.
IV - Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto.
V – No caso, laudos periciais confirmaram a apreensão de significativa quantidade de maconha, acondicionada em porções e em um vaso, corroborando a materialidade do delito, enquanto os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, sustentam a autoria do crime.
VI - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, salvo firme contraprova em sentido contrário.
VII - A confissão espontânea do réu em Juízo, aliada às provas colhidas na fase investigativa e à apreensão de drogas, balança de precisão e dinheiro, confirma a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a tese defensiva de uso pessoal e caracterizando o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
VIII - Inviável a desclassificação para posse de drogas para consumo próprio quando as circunstâncias da prisão em flagrante indicam que o entorpecente se destinava à comercialização ilícita.
IX - Atendidos os requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, reconhece-se a causa de diminuição na fração máxima, diante da primariedade do réu, da ausência de maus antecedentes e da inexistência de elementos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.
X - A pena pecuniária, por integrar o tipo penal, deve ser fixada com observância ao princípio da proporcionalidade e aos critérios adotados na dosimetria da pena privativa de liberdade, nos termos dos artigos 49, § 1o, e 60 do Código Penal, sendo adequada a redução do número de dias-multa.
XI - No caso, considerando os parâmetros utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade, em observância ao princípio da proporcionalidade, adequada a redução de dias-multa, mantendo-se a menor fração legal estabelecida na sentença.
XII - Fixada pena inferior a quatro anos de reclusão, sendo o réu primário e sem maus antecedentes, o regime inicial deve ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do Código Penal.
XIII - Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
XIV - Recurso conhecido e parcialmente provido.